Tribunal: STF
Processo: Rcl 81492
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Banco do Brasil S.A. alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0002004-26.2013.5.15.0094, descumprido o decidido nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021.

Sustenta, em síntese, a desconformidade do ato reclamado com os paradigmas indicados, uma vez que manteve íntegro o acórdão do Tribunal Regional que determinou, para fins de atualização de créditos trabalhistas decorrentes de sentença transitada em julgado, a incidência de TR e juros de mora de 1% ao mês a partir do ajuizamento da ação, embora tais índices não tenham sido estabelecidos na fase de conhecimento.

Defende, também, que a aplicação dos Temas 181/RG e 660/RG não podem servir de óbice para o enfrentamento da controvérsia referente à violação dos precedentes suscitados.

Requer a cassação do ato reclamado.

Inicialmente, neguei seguimento à reclamação, ante a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil, que qualifica como inadmissível a demanda proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, bem como o entendimento materializado no enunciado n. 734 da Súmula.

Contra essa decisão foi interposto agravo interno, ao qual a Segunda Turma desta Corte, por maioria, deu provimento para, reconhecendo o equívoco na certificação do trânsito em julgado no feito subjacente, afastar o óbice do verbete n. 734 da Súmula e determinar o regular processamento da reclamação, com o consequente exame de mérito.

Em 5 de novembro último, o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Campinas e Região, na qualidade de substituto processual da parte beneficiária, apresentou contestação.

É o relatório. Decido.

2. No julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, esta Corte Constitucional firmou compreensão assim sintetizada:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
(…)
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.
(ADC 58, ministro Gilmar Mendes, DJe 7.4.2021 — grifei)

No presente caso, o órgão reclamado determinou a incidência de juros e correção monetária nos seguintes termos:

A Juíza de origem determinou a adequação do laudo contábil à decisão (ADC´s 58 e 59) do STF (IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, SELIC), mantendo os juros moratório de 1%/mês, por não ter sido objeto de insurgência do executado. 
Em agravo de petição, o executado aduz que não concordou com os juros moratórios de 1% ao mês, apenas anuiu com a incidência da TR. Acrescenta que inexiste determinação na decisão do STF (ADC´s 58 e 59) para aplicação de juros moratórios de 1%.
Entretanto, razão não lhe ampara.
Em 18.12.2020, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADC's 58 e 59 e das ADI's 5867 e 6021, conferiu interpretação conforme a Constituição aos arts. 879, §7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei n. 13.467/2017, e decretou a inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária dos débitos trabalhistas, determinando que, até que o Poder Legislativo delibere sobre a questão, deve ser aplicado o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), até a citação, e, a partir de então, a taxa SELIC.
Em 25/10/2021, o Tribunal acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU para sanar o erro material constante da decisão de julgamento e do resumo do acórdão, estabelecendo "a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)", sem conferir efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.
Na sentença condenatória de Id c2d6d6b não foi estabelecido o índice de correção monetária e o executado não se insurgiu expressamente quanto a isto, de sorte que o contexto dos autos se amolda ao item III da modulação da referida decisão proferida pelo STF na ADC 58, que diz:
(III) igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-á aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e Marco Aurélio, que não modulavam os efeitos da decisão. Impedido o Ministro Luiz Fux (Presidente). Presidiu o julgamento a Ministra Rosa Weber (Vice-Presidente). Plenário, 18.12.2020 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).
Assim sendo, perfilho a conclusão do Juízo a quo, que peço vênia para transcrever:
Considerando, entretanto, que no período de incidência da SELIC, que agrega correção monetária e juros em um único índice, não incidem os juros de mora de 1% ao mês, pro rata die, previstos no art. 39 da Lei nº 8.177/1991, em seu § 1º, bem ainda que, na maioria dos casos, isso acarreta a redução do valor originalmente apurado nos autos, e tendo em vista que o critério de correção adotado no laudo contábil (TR e juros de 1% ao mês) não foi objeto de insurgência pelo executado, esclareço que na retificação do valor da execução não será admitida a reformatio in pejus, vedada no ordenamento pátrio.
Irretocável.

O Tribunal Superior do Trabalho, ao apreciar o recurso de revista, reconheceu o descompasso do acórdão regional com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, mas não conheceu do recurso com fundamento em óbices de natureza processual. Colaciono o trecho pertinente:

Nos termos da modulação da referida decisão do STF,"os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária)".
Registre-se que devem ser ressalvados os valores eventualmente pagos, nos termos da primeira parte do item "i" da modulação do STF, vedada a dedução ou compensação de eventuais diferenças pelo critério de cálculo anterior.
Assim, em observância ao decidido pelo STF, quanto "à incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC", a decisão do Tribunal Regional está em desconformidade com a mencionada decisão da Corte Suprema.
Entretanto, o recurso de revista não há como ser conhecido, uma vez que a decisão regional não viola diretamente o art. 5º, caput e I, da CF, violação que seria, no máximo, reflexa, no caso dos autos.
Por outro lado, não há fundamentação específica das violações indicadas ao art. 5º, II, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, apenas citadas no tópico “DOS PEDIDOS”.
Não conheço.

Observo que o órgão reclamado não seguiu as determinações constantes do julgamento da ADC 58.

A decisão proferida por esta Corte é taxativa no sentido de que, “em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem”. 

O STF modulou os efeitos do julgado na ADC 58 para ressalvar a aplicação do entendimento vinculante diante de “sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”. 

Além disso, dispôs que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.

Na hipótese, não tendo sido fixados, no título executivo, os índices de correção monetária incidentes à hipótese, fica caracterizada a situação descrita no item 9 da decisão proferida nos paradigmas de controle invocados, adotada como critério de modulação dos efeitos da decisão por este Supremo Tribunal.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada, no que se refere aos índices de juros de mora e correção monetária aplicáveis, devendo outra ser proferida com observância do julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente